Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-71.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800173-71.2020.8.14.0083

APELANTE: JEFERSON RODRIGUES TENORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE –
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – ADEMAIS O RECORRENTE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE POR ORDEM DO STF – HC 200.479 MIN.CARMEN LÚCIA – PERDA DO OBJETO – INÉPCIA DA INICIAL –
INOCORRÊNCIA – EXORDIAL PREENCHEU SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS
de modo a viabilizar a persecução penal e AO contraditório – PEDAGOGIA DO ART. 41 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A MERCÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I –
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Ademais, o apelante encontra-se em liberdade por ordem da Min. Carmen Lúcia (HC 200.479). Logo, restou sem objeto a pretensão defensiva;

II - A peça acusatória qualificou o recorrente, classificou o delitos e trouxe o rol de testemunhas, não se sustentando, pois, qualquer alegação de inadequabilidade da prova. Assim, a denúncia embasada em indícios veementes de materialidade e autoria do ilícito penal, descreveu, com clareza, fato condizente com o tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

III - Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I - I
mperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal;

II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder.
Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva;

III - Nesses termos, inaplicável
a causa de diminuição de pena, em face do recorrente possuir registro criminal (ID 20444236 – pág. 1) pelo mesmo delito. Contudo, o fato das provas demonstrarem que o recorrente se dedique às atividades criminosas, inibem o reconhecimento da benesse. Precedentes;

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente condenado a pena de
09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO e 900 DIAS MULTA, Como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, Em sede de Habeas Corpus, impetrado junto ao STJ, o Eminente Ministro Relator, concedeu liminarmente a ordem e reduziu a pena imposta ao apelante de 09 anos, no regime fechado, para 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime Semiaberto.

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON RODRIGUES TENÓRIO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO e 900 DIAS MULTA, Como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curralinho/PA. Em sede de
Habeas Corpus
, impetrado junto ao STJ, o Eminente Ministro Relator, concedeu liminarmente a ordem e reduziu a pena imposta ao apelante de 09 anos, no regime fechado, para 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a
ser cumprida em regime Semiaberto.

Aduziu a defesa em suas razões, em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, sustenta a inépcia da inicial por ser genérica, sendo necessário a absolvição do réu por insuficiência de provas. E por fim que fosse reconhecido que a conduta do apelante se amolda nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 22 h 30, na Rua Matriz e Sandoval Teixeira, Policiais Militares estavam em ronda pelas vias do Município, e ao abordarem o denunciado e realizado revista pessoal, foi encontrado em posse de Jefferson Rodrigues Tenório, 10 (dez) papelotes da substância conhecida popularmente como Cocaína e 28 (vinte e oito) reais, conforme apresentado no Auto de Apreensão de Objeto de IPL.

Devidamente processado, o apelante JEFFERSON RODRIGUES TENÓRIO, foi julgado e ao final condenado a pena de
09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO e 900 DIAS MULTA, Como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06
. Em sede de
Habeas Corpus 653.390
, impetrado no STJ, o Eminente Ministro Relator, concedeu liminarmente a ordem e reduziu a pena imposta ao apelante de 09 anos, no regime fechado, para 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime Semiaberto e 500 dias multa. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

PRELIMINAR

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Contudo, em face do
Habeas Corpus 200.479 PARÁ, cuja relatoria coube a MINISTRA DO STF CARMEN LÚCIA, tendo por paciente o recorrente JEFFERSON RODRIGUES TENÓRIO (ID 25863568), onde a Ministra dentre outros decidiu:

“Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jeferson Rodrigues Tenório no Processo n. 0800173-71.2020.8.14.0083, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.”

Nesses termos, não há mais interesse no prosseguimento do recurso, dada a superveniente perda de seu objeto, não mais subsistindo a utilidade do seu exame. Dizer ausente a utilidade do provimento judicial implica dizer que não há mais interesse recursal, que somente se caracteriza quando a parte tem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático, o que não ocorre no caso.

Diante dos argumentos alhures, conveniente reconhecer a perda do objeto da pretensão defensiva.

MÉRITO

INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA

Da simples leitura da exordial, verifica-se que a peça inicial preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve detalhadamente, de maneira individualizada, os elementos essenciais das condutas do recorrente, na prática do comércio de drogas. Se vislumbrou na peça inaugural a tipificação legal, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório. Não se trata, pois, de denúncia vaga, imprecisa, pois permite a defesa adequada do apelante, como, aliás, de fato se defende.

A peça acusatória qualificou o recorrente, classificou o delitos e trouxe o rol de testemunhas, não se sustentando, pois, qualquer alegação de inadequabilidade da prova. Assim, a denúncia embasada em indícios veementes de materialidade e autoria do ilícito penal, descreveu, com clareza, fato condizente com o tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam, necessariamente, a sua inépcia, já que podem ser supridas no curso da instrução e até a prolação da sentença. Além do mais, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia:

A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória". (REsp 1347610⁄RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 9⁄4⁄2018).

Por oportuno, necessário esclarecer acerca do
exame de corpo de delito feito no apelante, o qual se encontra acostados aos autos (ID 20878198).

Dessa forma, a dinâmica dos fatos narrados não permite concluir pela inépcia da denúncia, uma vez que foram devidamente explicitados possibilitando a ampla defesa ao acusado. Assim, diante dos argumentos esposados rejeito a questão de mérito suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Acerca da materialidade restou devidamente comprovada por intermédio do Laudo Toxicológico Provisório (doc. id 20444209) e Definitivo (doc. id. 21233022), o qual atestou que a droga apreendida com o acusado teve resultado positivo para a substância entorpecente vulgarmente conhecidas como "cocaína", bem como pelo termo de apreensão da substância acostado aos autos, uma vez que o recorrente foi flagrado na posse da substancia ilícita.

A prova oral produzida nos remete a ratificar o protagonismo do apelante no evento, bem como através do conteúdo dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente, obtidos com autorização judicial, que indicaram seu envolvimento no comércio de drogas.

A testemunha policial
MARIO DE OLIVEIRA DE OEIRAS, relatou:

Que, recorda dos fatos, estava na travessa matriz, se deparou com ele numa moto, fizeram a abordagem e encontraram a substância entorpecente com ele, um celular e mais uma importância, salvo engano, R$28,00. Uma porção que aparentava serem 10 (dez) de petecas, maconha e cocaína. O réu era conhecido na cidade, já tinham várias denúncias anônimas em desfavor do mesmo por esse crime. Nesse dia ele estava com outro rapaz na moto, o outro não conhecia, conheceu nesse dia, mas foi liberado na hora da abordagem, segundo o soldado que fez a revista, não encontrou nada com ele. Nesse dia estavam em ronda normal, mas já tinham recebido denúncias do réu sobre esse crime. Não foi o declarante quem fez a abordagem, mas viu as drogas que estavam com o réu. Não lembra de ter apreendido o réu antes, mas a guarnição já tinha. Não lembra qual dos dois que estavam na moto estava dirigindo, a moto foi levada para Delegacia, o declarante conduziu a moto e lá foi liberada, não foi feito procedimento.

Quanto aos relatos da testemunha JOELSON DA COSTA ROCHA, policial militar, relatou:

Que lembra dos fatos, estava em roda, na viatura, encontraram o denunciado, se encontrava a pé, estava sozinho, fizeram a abordagem, encontraram a droga e levaram para delegacia para os procedimentos. O soldado DIEGO que fez a abordagem, salvo engano. Já tinham bastante denúncias anônimas que JEFFERSON praticava esse tipo de conduta na cidade. Não acompanhou o denunciado na delegacia. Ainda não tinha apreendido o denunciado em ocasião anterior. Ainda não tinha visto o acusado traficando drogas em momento anterior.

Por sua vez a testemunha DIEGO DA SILVA ALVES, policial militar, declarou:

Que, lembra dos fatos, estava em ronda com a guarnição, se deparou com JEFFERSON vindo numa moto, ele titubeou, agiu de maneira suspeita, quase caiu da moto, pelo que fizeram a abordagem e encontraram a substância, cocaína, papelotes e uma porção em pedra. e início acharam 4 papelotes, depois 10. Encontraram dinheiro, uma quantia pequena e trocada. Ele disse que iria viajar e a substância era para consumo. Há duas semanas atrás, os companheiros comentaram que ele estaria comercializando drogas, mas o declarante mesmo não tinha informação. Não é comum o usuário utilizar pedras grandes como as que foram apreendidas, geralmente o usuário é apreendido com uma ou duas pedras pequenas, e com a droga já processada, a pedra apreendida era para produção de mais droga. A droga apreendida, para o padrão da cidade, é muita, é bastante. O local onde o JEFFERSON foi abordado era conhecido como de tráfico, era um local escuro, estava fazendo revista em outras pessoas quando JEFFERSON apareceu. A droga que achou no bolso do JEFFERSON era cocaína, a droga do chão eram duas pedras, provavelmente cocaína. Não lembra se tinha outra pessoa na moto. Outro soldado que conduziu a moto para delegacia. Não recorda se a moto. foi apresentada na delegacia ou entregue na frente da delegacia, pois estava conduzido o JEFFERSON. Acompanhou o depoimento do denunciado na delegacia.

Forçoso destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios" (STJ, HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.5.17).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

De certo, que os relatos não possuem a consistência sistemática, devendo ser resguardado o grau de subjetividade de cada relator, além do tempo decorrido e o ângulo de visão que se encontravam no momento da prisão do apelante. Todavia, são harmônicos e convergem em demonstrar o protagonismo do recorrente na ação reprovável.

Cediço pontuar que a prova oral colhida, aliada com os dados extraídos do aparelho celular (ID 20878198 - Pág. 59/70), informações que apenas corroboram com as demais evidências, não sendo a única prova do envolvimento do recorrente no fato, convergem em demonstrar o protagonismo do apelante com o tráfico de drogas. Ademais, o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova." (artigo 157 do Código de Processo Penal).
Segundo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o magistrado não se encontra adstrito à prova pericial, podendo, inclusive, formar sua convicção baseando-se em outras provas que não a perícia, ou ainda indeferi-la, caso julgue que as outras provas produzidas tornem a mesma desnecessária.

Nesse sentido:

"Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência." (Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, item VII).

Logo, diante das razões esposadas alhures, sem fundamento a tese defensiva nesse ponto.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Conveniente repisar, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de pasta de cocaína, droga de alto poder viciante, além do fato de que, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida.

Como já exaustivamente declinado, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza acolher o pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, mister salientar que o § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1⁄6 (um sexto) a 2⁄3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Nesses termos, inaplicável
a causa de diminuição de pena, em face do recorrente possuir registro criminal (ID 20444236 – pág. 1) pelo mesmo delito. Contudo, o fato das provas demonstrarem que o recorrente se dedique às atividades criminosas, inibem o reconhecimento da benesse. Conveniente esclarecer,
a existência de inquéritos policias e/ou ações penais em curso pode ser utilizada pelo magistrado como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas, nada obstante seja vedado utilizar tais fatores como circunstância judicial desfavorável, na dosimetria da pena-base, uma vez que não caracterizam maus antecedentes.

Isto posto, nos termos da atual jurisprudência assinalada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas" (HC 423378 / SP).

Desse modo, diante dos fato apesentados, remanesce inalterado a decisão de primeiro grau, não havendo motivos para se reconhecer a minorante do § 4º, do art. 33 da LEI 11.343/06.

Prudente anotar, que no dia 23/03/2021 a defesa impetrou
Habeas Corpus n. 653.390 no Superior Tribunal de Justiça, sendo o feito distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, que por sua vez concedeu a ordem “para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena imposta ao paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa”.

Acerca da substituição da pena corporal, em razão da quantidade da pena e do crime cometido, inaplicável ao caso a substituição de pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), bem como o sursis (art. 77 do CP).

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperaram, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância.
Dito isto,
conclui-se, que o
magistrado

sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já

estavam

descritos na

denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JEFERSON RODRIGUES TENÓRIO,
condenado a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO e 900 DIAS MULTA, Como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06. todavia em sede de
Habeas Corpus Nº 653.390
, impetrado no STJ, o Eminente Ministro Relator, concedeu liminarmente a ordem e reduziu a pena imposta ao apelante de 09 anos, no regime fechado, para 05 anos de reclusão EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021